Tribunal: TJBA
Processo: 8010887-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010887-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO

APELADO: GERALDO OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LINSMAR MOREIRA MONTEIRO, TIAGO SANTOS DE MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE INCUMBE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. DESÍDIA NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. PRECLUSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto por instituições financeiras contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, reconheceu a invalidade de contratos de empréstimo por ausência de prova da autenticidade da contratação e as condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão central consiste em definir a responsabilidade das instituições financeiras (banco e correspondente bancário) pela validade de contratos bancários impugnados pelo consumidor, o ônus probatório relativo à autenticidade da assinatura e as consequências jurídicas da ausência de tal comprovação.

III. Razões de decidir:

3. O esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ação consumerista, restando presente o interesse de agir.

4. O correspondente bancário, por integrar a cadeia de fornecimento, possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

5. Consoante tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1061, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade.

6. A inércia da parte ré em custear a perícia grafotécnica acarreta a preclusão e a presunção de veracidade da alegação do consumidor, configurando falha na prestação do serviço.

7. A cobrança baseada em contrato nulo gera o dever de restituir em dobro os valores indevidamente pagos (art. 42, parágrafo único, do CDC) e acarreta dano moral presumido (
in re ipsa
), decorrente dos descontos em verba de natureza alimentar.

8. O valor da indenização e dos honorários advocatícios, fixados de forma razoável e proporcional, devem ser mantidos.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, cujo ônus probatório recai sobre a instituição financeira (Tema 1061 do STJ), especialmente quando esta se omite em custear a perícia grafotécnica necessária, acarreta a declaração de inexistência do negócio jurídico e impõe a responsabilidade solidária dos fornecedores pela restituição em dobro dos valores descontados e pela reparação dos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2.º e 11, e 429, II. Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, 18 e 42, parágrafo único. Constituição Federal, art. 5.º, XXXV. Tema Repetitivo 1061 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 80748662420208050001, Relator.: ANTONIO MARON AGLE FILHO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8010887-88.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
BANCO BMG SA e HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA
e como Apelado
GERALDO OLIVEIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27